Tribunal: TJMT
Processo: 1038036-43.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038036-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (AGRAVANTE), SANDRO GOMES DE MORAES - CPF: 550.554.941-15 (AGRAVADO), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR DO BEM. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. AVALIAÇÃO GLOBAL EM MOMENTO ANTERIOR À DELIMITAÇÃO DA PENHORA À FRAÇÃO COMERCIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO AVALIADO E OBJETO DA CONSTRIÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que deferiu pedido de nova avaliação do bem penhorado e suspendeu o leilão judicial, nos autos da execução de título extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) declaração da preclusão consumativa e da suficiência do laudo existente; e (
iii
) determinação de prosseguimento do leilão judicial nos termos anteriormente fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a prolação da decisão agravada sem prévia oitiva do exequente configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) verificar se a matéria relativa à avaliação do bem penhorado está acobertada pela preclusão consumativa; e (
iii
) aferir se a fundada dúvida sobre o valor do bem autoriza a determinação de nova avaliação com discriminação das frações do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A avaliação do bem penhorado deve corresponder ao objeto efetivamente constrito, a fim de que o preço mínimo da hasta pública reflita o valor real da fração que será expropriada, nos termos do art. 872 do Código de Processo Civil.

5. A adoção de laudo que avaliou globalmente o imóvel - em momento anterior à delimitação da penhora à área comercial - configura incongruência entre o bem avaliado e o bem constrito, o que caracteriza fundada dúvida apta a autorizar nova avaliação.

6. O extenso lapso temporal entre a avaliação adotada como referência e a data designada para o certame expropriatório compromete a contemporaneidade exigida entre os referidos atos, ante a possibilidade de variação do mercado imobiliário.

7. A hipótese de nova avaliação fundada em dúvida sobre o valor atribuído ao bem é apreciável de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte executada (CPC, art. 873, III).

8. A invocação de preclusão consumativa pelo exequente revela-se contraditória quando foi o próprio exequente quem impugnou o laudo anterior e obteve a determinação de nova perícia, o que manteve a discussão sobre o valor do bem aberta no curso do processo.

9. A nulidade processual exige, além do vício formal, a demonstração de efetivo prejuízo à parte, de modo que a ausência de indicação de argumento não deduzido em razão da supressão do contraditório prévio impede o reconhecimento do vício (CPC, art. 282, § 1º), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 1º, 872, 873, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.500.541/PR; STJ, AREsp 2.930.672/BA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
JOÃO MARQUES JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000126-42.2017.8.11.0044, movida em face de
SANDRO GOMES DE MORAES
, que deferiu o pedido de nova avaliação judicial do prédio comercial integrante do imóvel de matrícula n. 3.037 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga e, por consequência, suspendeu o leilão judicial designado para 24/outubro/2025 (id. 212618770 - PJe 1º grau).

Na
origem
, o agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face do agravado perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, em cujos autos foi realizada penhora sobre imóvel de propriedade do executado - registrado sob a matrícula n. 3.037 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Determinou-se ao Oficial de Justiça a avaliação do bem constrito, cujo laudo foi apresentado em 18/novembro/2020 sem impugnação pela parte executada (id. 43804303 - PJe 1º grau).

Em 20/julho/2022, sobreveio decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo agravado, reconheceu a impenhorabilidade do prédio residencial situado aos fundos do imóvel por se tratar de bem de família, manteve a penhora exclusivamente sobre o estabelecimento comercial localizado na frente do terreno e determinou novo mandado de avaliação restrito à área comercial, com apuração da possibilidade de fracionamento (ids. 90317478 e 91195866 - PJe 1º grau).

Em 1º/dezembro/2022, o Juízo rejeitou a impugnação do agravado - fundada na alegação de que o desmembramento ofenderia o Plano Diretor Municipal - e acolheu parcialmente a do agravante, ao entender que o valor apurado pelo meirinho era desproporcional, para nomear perito judicial e incumbir o exequente do pagamento dos respectivos honorários, sob pena de preclusão (id. 105113829 - PJe 1º grau).

Verificada a inércia do agravante no recolhimento dos honorários periciais dentro do prazo estipulado, o Juízo declarou preclusa a produção da prova técnica, com fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil (id. 159797356 - PJe 1º grau).

Protocolado pedido de reconsideração da referida decisão, o Juízo indeferiu o pleito e declarou nulo o laudo pericial por ele apresentado, sob o fundamento de que a perícia foi produzida sem prévia comunicação às partes e ao Juízo, em ofensa ao art. 466, § 2º, do Código de Processo Civil, o que constitui prova unilateral cuja convalidação, após preclusão já reconhecida, violaria o princípio da segurança jurídica (id. 192981203 - PJe 1º grau).

Requerida a realização de nova perícia, o Magistrado indeferiu a produção probatória, em virtude da preclusão, razão pela qual manteve a avaliação já realizada nos autos e determinou à parte exequente que desse prosseguimento ao feito (id. 199541508 - PJe 1º grau).

Posteriormente, a requerimento do agravante, o Juízo determinou a realização de leilão público para alienação do prédio comercial penhorado, com base no laudo avaliativo do oficial de justiça anteriormente produzido, nomeou os leiloeiros judiciais e autorizou a publicação do edital, que veiculou a data da hasta pública em 16/setembro/2025 (id. 203886605 - PJe 1º grau).

Em 22/outubro/2025 - véspera da hasta -, o agravado formulou manifestação em que arguiu a nulidade do certame por ausência de intimação válida da penhora no rosto dos autos, por vício na avaliação do imóvel e por intimação intempestiva acerca do leilão (id. 212423164 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, proferida em 23/outubro/2025, o Juízo rejeitou a nulidade por ausência de intimação da penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que a constrição decorreu de cooperação jurisdicional determinada nos autos do cumprimento de sentença de alimentos n. 0009760-30.2013.8.11.0003, perante a 1ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis, cabendo eventuais irregularidades ser arguidas naquele feito.

Rejeitou, igualmente, a arguição de nulidade por intimação intempestiva do certame, pois o executado apresentou manifestação tempestiva antes da data designada para a hasta pública, o que revela ciência inequívoca do ato expropriatório.

Deferiu, contudo, o pedido de nova perícia avaliatória e suspendeu o leilão, uma vez que nenhum dos laudos produzidos individualizou tecnicamente as áreas comercial e residencial nem definiu a fração ideal objeto da constrição.

Consignou, ainda, que a discrepância superior a 40% entre as estimativas, aliada à oscilação das decisões quanto ao parâmetro aplicável, comprometia a justa fixação do preço mínimo, em afronta aos arts. 872 e 875 do Código de Processo Civil (id. 212618770 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, o agravante argui, preliminarmente, violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão recorrida foi proferida no dia seguinte à manifestação do executado, sem que ao exequente fosse aberto prazo o exercício do contraditório, o que configuraria nulidade do ato decisório.

No mérito, o recorrente sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, com fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil, porquanto o agravado foi regularmente intimado das avaliações anteriores e das decisões que as homologaram e deixou transcorrer os prazos sem qualquer insurgência, razão pela qual a matéria estaria acobertada pela coisa julgada formal.

Aduz, ademais, que o oficial de justiça, por ocasião do segundo mandado de avaliação, procedeu à individualização e à valoração da área comercial penhorada em relação à área residencial, de modo que inexistiria o vício apontado pelo Juízo.

Argumenta que as hipóteses de renovação da perícia, elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, não ficariam demonstradas, pois o executado não comprovou concretamente a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, tampouco a majoração ou diminuição no valor do bem, com alegações que se resumem a afirmações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Ressalta, por fim, que a renovação do laudo pericial a cada designação de hasta pública violaria os princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo, em prejuízo do exequente, que aguarda a satisfação do seu crédito desde 2017.

Requer o provimento do recurso para anular integralmente a decisão agravada, afastar a necessidade de novo laudo de avaliação e determinar o prosseguimento do leilão judicial nos termos anteriormente fixados (id. 325148875 - PJe 1º grau).

A antecipação de tutela recursal requerida pelo agravante foi indeferida pela Juíza de Direito convocada, sob o fundamento de que a ausência de individualização técnica das frações do imóvel comprometia a segurança jurídica da expropriação e que o perigo de dano se apresentava de forma inversa, maior no prosseguimento do certame com base em laudo deficiente do que em sua suspensão (id. 330430357).

Contra esse
decisum
, o agravante interpôs agravo interno, sob o argumento de que o oficial de justiça já realizara a individualização e a valoração da área comercial e de que a matéria estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada formal (id. 330726892).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno nem ao agravo de instrumento (ids. 339371884 e 339371888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a legalidade da decisão que suspendeu o leilão judicial de imóvel penhorado e determinou a realização de nova avaliação, com individualização das áreas comercial e residencial do bem constrito.

Inicialmente, saliente-se que o agravo interno está prejudicado, em razão do decurso de prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, razão pela qual se passa ao exame do mérito recursal.

O recurso não merece provimento.

O art. 872 do Código de Processo Civil impõe que a avaliação do bem penhorado observe suas características, o estado de conservação e o valor de mercado, de modo a permitir a fixação do preço mínimo da hasta pública em valor correspondente ao bem efetivamente constrito.

O art. 873, III, do mesmo diploma
,
autoriza nova avaliação quando o juízo tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, hipótese que independe de arguição da parte e pode ser reconhecida de ofício.

Na espécie, em outubro
de
2020, o oficial de justiça avaliou o imóvel de matrícula n. 3.037
-
composto por lote de 3.565,500 m2, barracão comercial e residência
-
e atribuiu ao conjunto o valor global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sem discriminar individualmente as áreas comercial e residencial (id. 43804303 -
PJe
1º grau).

Em julho
de
2022, o juízo reconheceu a impenhorabilidade da área residencial por configurar bem de família do executado
Sandro Gomes de Moraes
e restringiu a penhora exclusivamente ao prédio comercial
e
determino
u
, na mesma oportunidade, nova avaliação com individualização das frações (id. 90317478 -
PJe
1º grau).

Em cumprimento, o oficial de justiça elaborou segundo laudo
e
atribui
u
ao salão comercial o valor de R$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil reais) e à residência o valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) (id. 91195866 -
PJe
1º grau).

Em dezembro
de
2022,
o agravante
João Marques Junior
impugnou o segundo laudo, sob o argumento de que o valor atribuído ao prédio comercial era excessivo
, o que foi
acolh
ido

p
e
lo magistrado
,
que
determinou a realização de perícia técnica por engenheiro judicial
e
atribui
u
os honorários ao exequente (id. 105113829 -
PJe
1º grau).

A perícia, contudo, não chegou a ser produzida
, pois
o agravante deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais, o que levou o juízo a declarar a preclusão da produção d
a
prova pericial (id. 159797356 -
PJe
1º grau).

Em agosto
de
2025, ao retomar o andamento do feito, o juízo adotou o laudo de outubro
de
2020
(com avaliação global)
como referência para a designação do leilão público (id. 203886605 -
PJe
1º grau).

No entanto, o referido laudo
avaliou o imóvel globalmente, em momento anterior à restrição da penhora ao prédio comercial, de modo que não é possível extrair desse documento o valor individual da fração efetivamente constrita, o que configura fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A fundada dúvida, nesse contexto, não decorre de mera suspeita subjetiva sobre o valor, mas de uma incongruência objetiva e verificável: o objeto avaliado em outubro
de
2020 não corresponde ao objeto da penhora vigente, porquanto a avaliação global incorpora no preço de referência frações do imóvel
-
o lote e a residência
-
que são impenhoráveis e não serão alienadas, de modo que o preço mínimo do leilão não reflete o valor do bem que efetivamente será expropriado.

Acresce
nte-se
que, entre a avaliação adotada e a data designada para o certame, transcorreram aproximadamente 05 (cinco) anos, lapso que compromete a contemporaneidade exigida entre a avaliação e o ato expropriatório, a fim de que fatores externos de variação do mercado imobiliário não comprometam a adequação do preço mínimo fixado para o leilão
.

Desse modo,

c
onfigurada a fundada dúvida, a nova avaliação determinada pela decisão agravada encontra amparo no art. 873, III, do Código de Processo Civil.

Quanto ao argumento de
preclusão consumativa
, a
pretensão não prospera
, pois a
hipótese do art. 873, III, do Código de Processo Civil
-
fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem
-
é apreciável de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte, de modo que sua incidência não se sujeita à preclusão pela inércia do executado.

Nesse sentido:

“
(...) 1. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de reavaliação do bem penhorado deve ser suscitado até o momento da adjudicação ou arrematação, sob pena de preclusão (...)
”
(
AREsp
n. 2.500.541/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025)
.

Ademais, foi o próprio agravante quem impugnou o segundo laudo em dezembro
de
2022 e obteve a determinação de nova perícia, o que demonstra que a discussão sobre o valor da avaliação permaneceu aberta no curso do processo e torna contraditória a invocação da preclusão em seu favor neste momento.

No tocante à
violação ao princípio da não surpresa, consistente na prolação da decisão agravada no dia imediatamente seguinte à manifestação do executado, sem prévia oitiva do exequente, a irregularidade formal
, no presente caso,
não tem o condão de cassar pronunciamento materialmente correto
.

Com efeito, a
nulidade processual exige, além do vício formal, a demonstração de efetivo prejuízo à parte (CPC, art. 282, §1º), e o agravante não apontou qual argumento deixou de apresentar em razão da ausência de contraditório prévio
-
reproduziu, no próprio recurso, as mesmas razões que poderia ter deduzido antes da decisão
-
, o que afasta o reconhecimento do vício alegado.

A propósito:

“
(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade do ato processual depende da demonstração de prejuízo à defesa da parte. No caso, o recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por incorrer em decisão surpresa, mas não aponta qualquer prejuízo, impondo a rejeição da tese (...)
”
(
AREsp
n. 2.930.672/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025)
.

Diante desse contexto, a inadequação objetiva do laudo adotado como base para o leilão e o extenso lapso temporal decorrido desde a avaliação
impõem a manutenção da decisão que suspendeu a hasta pública e determinou nova avaliação técnica com discriminação das frações e atribuição de valor individual a cada uma, em observância à regular delimitação do objeto da expropriação.

Ante o exposto,

julgo prejudicado
o agravo interno e, no mérito,

nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
JOÃO MARQUES JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026